Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600373-10.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DRAP. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 91ª
Zona Eleitoral, que julgou improcedente a impugnação e deferiu o pedido de
registro de candidatura (DRAP) da Federação Brasil da Esperança - FE
BRASIL, para os cargos majoritários nas Eleições Municipais de 2024.

2. A recorrente alegou fraude na convenção partidária, irregularidades em
atos partidários e modificações ilegais nas atas, requerendo o indeferimento
do DRAP.

3. A sentença recorrida concluiu pela ausência de comprovação das alegadas
fraudes e considerou regular o DRAP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44093563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

4. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude na realização
da convenção partidária e se a transmissão extemporânea da ata gera
nulidade capaz de ensejar o indeferimento do DRAP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Justiça Eleitoral possui competência para analisar atos internos de
partidos que possam gerar reflexos eleitorais, conforme precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entanto, a alegada fraude na convenção
partidária não foi comprovada pela recorrente, tampouco houve indício de
má-fé.

6. Conforme o artigo 6º, §2º-A da Resolução TSE nº 23.609/2019, a
convenção partidária ocorreu dentro do prazo e obedeceu às diretrizes do
estatuto partidário, sendo que a apresentação extemporânea da ata não
implica, por si só, a nulidade do ato.

7. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que irregularidades
formais em convenções partidárias podem ser sanadas enquanto não
esgotadas as instâncias ordinárias. Assim, na ausência de prova robusta da
fraude alegada, prevalece o princípio do in dubio pro suffragio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A apresentação extemporânea de ata de convenção
partidária, sem indícios de fraude ou má-fé, não enseja o indeferimento do
DRAP.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 8º;

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º, §5º;

- Resolução TSE nº 23.6

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600373-10.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 23/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600373-
10.2024.6.16.0091, que julgou improcedente a impugnação de registro de candidatura e deferiu o
presente Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, apresentado pela Federação
Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PCdoB/PV), para concorrer aos cargos de Prefeita e Vice-
prefeita, nas Eleições Municipais 2024, no município de Paranapoema/PR. (Impugnação pela
coligação Trabalho e Confiança, ao registro de candidatura do demonstrativo de regularidade de
atos partidários (DRAP) da Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PC do B/PV), alegando
que, em síntese, que o registro de candidatura da ora impugnada deve ser indeferido, em virtude de
ausência de realização de convenção válida em tempo hábil, pois a ata de convenção referente à
escolha dos cargos majoritários encontra-se fraudada. Alega o impugnante que foram
apresentadas quatro atas. Primeira ata, datada de 05.08.2024, refere-se à indicação dos candidatos
à eleição proporcional, conforme consta do ID 123171060. Segunda ata, referente a reunião
realizada em 14.08.2024, no período das 20:00 às 21:00 horas, de caráter suplementar, na qual ficou
definido que a Federação não indicaria candidato para disputar as eleições majoritárias (ID
12317055). Terceira ata, também referente a reunião realizada em 14.08.2024, que ocorreu
posteriormente, entre 22:30 e 23:30 horas, e foi transmitida em 16.08.2024, portanto, extemporânea,
indicou Leurides Sampaio Ferreira Navarro como candidata ao cargo de prefeita e Lucimar
Severino da Silva ao cargo de vice-prefeita. Na mesma oportunidade, foi deliberado que Lucimar
Severino da Silva, indicada para disputar o cargo de vereadora em convenção realizada
anteriormente, seria substituída por Maria Eronilde Ferreira, para disputar o cargo na proporcional,
conforme nova indicação. Aduz que a extemporaneidade da terceira ata é comprovada no
momento em que o secretário cria a lista de presença, qual seja, 16.08.2024, às 04h:11min. Quarta
ata, referente a deliberação realizada no dia 15.08.2024, entre às 09h30min e 10h30min, e
transmitida via CANDex em 16.08.2024, na qual supostamente se tratava das liberações pendentes
da primeira ata. Nessa reunião, ocorreu a inversão dos cargos entre Lucimar Severino da Silva e
Maria Eronilde Ferreira, sendo que Maria Eronilde agora concorre ao cargo de vice-prefeita e
Lucimar ao cargo de vereadora. Alega, por fim, que tudo indica que as terceira e quarta atas se
referem a reuniões que nunca aconteceram, tornando o ato nulo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GENINZA CORREIA DANTAS (RECORRENTE)
THIAGO GARCIA CRUZ (ADVOGADO)
NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO (ADVOGADO)

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - PARANAPOEMA - PR (RECORRIDA)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093563
01/10/2024
16:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.640

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600373-10.2024.6.16.0091 –
Paranapoema – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: GENINZA CORREIA DANTAS
ADVOGADO: THIAGO GARCIA CRUZ - OAB/PR108203
ADVOGADO: NATHALIA SANTOS DO NASCIMENTO - OAB/PR112295
RECORRIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
PARANAPOEMA - PR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DRAP. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 91ª
Zona Eleitoral, que julgou improcedente a impugnação e deferiu o pedido de
registro de candidatura (DRAP) da Federação Brasil da Esperança - FE
BRASIL, para os cargos majoritários nas Eleições Municipais de 2024.

2. A recorrente alegou fraude na convenção partidária, irregularidades em
atos partidários e modificações ilegais nas atas, requerendo o indeferimento
do DRAP.

3. A sentença recorrida concluiu pela ausência de comprovação das alegadas
fraudes e considerou regular o DRAP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44093563 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

4. A questão em discussão consiste em saber se houve fraude na realização
da convenção partidária e se a transmissão extemporânea da ata gera
nulidade capaz de ensejar o indeferimento do DRAP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Justiça Eleitoral possui competência para analisar atos internos de
partidos que possam gerar reflexos eleitorais, conforme precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entanto, a alegada fraude na convenção
partidária não foi comprovada pela recorrente, tampouco houve indício de
má-fé.

6. Conforme o artigo 6º, §2º-A da Resolução TSE nº 23.609/2019, a
convenção partidária ocorreu dentro do prazo e obedeceu às diretrizes do
estatuto partidário, sendo que a apresentação extemporânea da ata não
implica, por si só, a nulidade do ato.

7. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que irregularidades
formais em convenções partidárias podem ser sanadas enquanto não
esgotadas as instâncias ordinárias. Assim, na ausência de prova robusta da
fraude alegada, prevalece o princípio do in dubio pro suffragio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A apresentação extemporânea de ata de convenção
partidária, sem indícios de fraude ou má-fé, não enseja o indeferimento do
DRAP.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 8º;

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º, §5º;

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:

- RECURSO ELEITORAL nº 06002616820206160095, Acórdão, Des.
Fernando Quadros Da Silva, PSESS, Publicado em Sessão, 30/11/2020;

- TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 23212, Acórdão,
Min. Rosa Weber, Publicado em DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/05/2017.
Num. 44093563 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

- RECURSO ELEITORAL nº 060017075, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/09/2024.

- TSE - REspEl: 06000747320206020055 ARAPIRACA - AL 060007473,
Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 11/11/2021,
Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 216.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GENIZA CORREIA DANTAS,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela ora recorrente e deferiu o pedido de registro de
candidatura (DRAP) da FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, para os
cargos majoritários nas Eleições Municipais de 2024.

A sentença de origem fundamentou-se na ausência de comprovação da
alegada fraude na realização da convenção partidária, a qual não teria sido realizada em
tempo hábil.

Em suas razões recursais, afirma a recorrente que a impugnação ao DRAP
apresentou indícios de fraude, quais sejam: irregularidade em atos partidários, fraude nas
atas partidárias com modificações ilegais e extemporâneas, especialmente quanto à
escolha dos candidatos à chapa majoritária. Argumenta que o Juízo ignorou que o
registro foi efetivado em 16/08, como forma de manipulação, ao contrário de todos os
outros registros que estavam sob o comando da candidata ao cargo de Prefeita,
LEURIDES FERREIRA. O DRAP em discussão apontou a escolha da candidata em
05/08, quando na verdade não o foi. Requer, ao final, o provimento do recurso, para o fim
de indeferir o DRAP da Federação (ID 44057439).
Num. 44093563 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

Em contrarrazões, a Federação Brasil da Esperança afirmou que no DRAP
apresentado inicialmente não constou a indicação dos nomes das candidatas aos cargos
majoritários, de modo que LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO e MARIA
ERONILDE apresentaram requerimentos individuais de registro, respectivamente, aos
cargos de Prefeita e Vice. Ainda, afiança que o mero atraso na transmissão da ata da
convenção partidária não configura nulidade a ensejar indeferimento do DRAP.
Argumenta que a recorrente não demonstrou indícios de fraude ou má-fé, restando
comprovada a validade da escolha das candidatas pelas instâncias partidárias. Pugna
pelo desprovimento do recurso (ID 44057445).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso, na medida em que não há qualquer indício de que a ata tenha
sido fraudada ou alterada após a realização da convenção.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 91ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora
recorrente e deferiu o pedido de registro de candidatura (DRAP) da FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, para os cargos majoritários nas Eleições
Municipais de 2024.

De início, é importante observar que, embora a controvérsia em questão
tenha um nítido caráter interna corporis, a realização da convenção partidária ocorrida
dentro do período de seis meses antes do pleito, um marco temporal de grande
relevância para candidatos que pretendem participar das eleições - evidencia-se uma
probabilidade significativa de que o resultado da demanda possa impactar diretamente no
resultado da eleição. Esta circunstância, conforme o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), confere à Justiça Eleitoral a competência para a apreciação do writ. Veja-
se:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP.
ELEIÇÃO PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E
IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM REGISTRO DE
CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA
PARA IMPUGNAR O DRAP DE CANDIDATURA À PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna
dos partidos políticos, inclusive em sede de registro de candidatura, se
delas advierem reflexos eleitorais. Precedentes do TSE.
Num. 44093563 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

2. A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na
circunscrição, por ser condição ao lançamento de candidatos no pleito
municipal, é matéria que interessa à Justiça Eleitoral.

3. Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para
impugnar o registro de DRAP relativo a cargos de vereador.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº06002616820206160095, Acórdão, Des.
Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
30/11/2020).

No caso, a recorrida juntou aos autos a primeira ata da convenção partidária,
realizada em 05/08/2024, na qual foram escolhidos tão somente os candidatos aos cargos
proporcionais (ID 44057392).

Após, a recorrida apresentou a ata da convenção partidária, realizada em
14/08/2024 das 20h às 21h, da qual consta que fora realizada "para deliberar sobre
questões pautadas que ficaram em aberto na Convenção Partidária, realizada no dia 05
(cinco) de agosto de 2024". Na oportunidade, foram escolhidos os candidatos à
proporcional, restando consignado que ficou definido que o partido não irá concorrer às
eleições majoritárias (ID 44057391).

No mesmo dia 14/08/2024, das 22h30 às 23h30, reuniram-se novamente os
membros do Diretório Municipal do PT para deliberar mais uma vez "sobre questões
pautadas que ficaram em aberto na Convenção Partidária, realizada no dia 05 (cinco) de
agosto de 2024". Na ocasião, foram escolhidos os candidatos aos cargos de Prefeito,
Vice-Prefeito, bem como Vereadores. Restou definido que LEURIDES SAMPAIO
FERREIRA NAVARRO sairia candidata ao cargo de Prefeita e LUCIMAR SEVERINO DA
SILVA ao de Vice-Prefeita, os quais são os que interessam ao caso, por se tratar de
DRAP majoritário (ID 44057390).

Sobreveio, então, a apresentação da ata retificadora da convenção, realizada
em 15/08/2024 das 09h30 às 10h30, na qual restou deliberado o nome de LEURIDES
SAMPAIO FERREIRA NAVARRO para o cargo de Prefeita e de MARIA ERONILDE
FERREIRA para o cargo de Vice-Prefeita (ID 44057389).

A ora recorrente apresentou AIRC, sob os seguintes argumentos (ID
44057395):

"Após a manobra partidária, pactuada desde o início pela presidente do
Partido LEURIDES e sua filha, LAÍS (secretária), com evidente contexto de
fraude, em 16.08.2024, foi emitido e autuado Requerimento de registro de
Candidatura Individual em favor dos candidatos integrantes da chapa
majoritária, com o efetivo protocolo do pedido individual junto a Justiça
Eleitoral de LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO, tramitando sob o
n. 0600371- 40.2024.6.16.0091, que ocorrerá em 16.08.2024, extemporânea
Num. 44093563 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

ao prazo regular para registro de candidatura geral. Nessa mesma data, foi
apresentado o DRAP com requerimento de habilitação para concorrer às
eleições do corrente ano".

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44057427):

"(...)

Nos termos do artigo 8° da Lei 9.504/97, regulamentado pelo artigo 6º, §5º,
da Resolução-TSE n. 23.609/2019, o prazo para realização da convenção
inicia em 20 de julho e finaliza em 5 de agosto. Já o prazo para a transmissão
da respectiva ata é até o dia seguinte à sua realização. Leia-se:

(...)

Contudo, de acordo com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais, bem
como do Tribunal Superior Eleitoral, permite-se que a Convenção delegue
poderes à Comissão Executiva para decidir acerca da escolha de candidato,
desde que realizada antes do último dia do prazo para o pedido de registro de
candidatura, nesta caso, até 15.08.2024.

(...)

É, ainda, entendimento dos Tribunais, bem como do Tribunal Superior
Eleitoral, que a apresentação extemporânea da ata de convenção não é
capaz de levar ao indeferimento do registro. Isso porque a própria Resolução
TSE n. 23.609/2019 não prevê nenhuma sanção ao descumprimento do art.
6º, § 5º, que preceitua a transmissão da ata "até o dia seguinte da realização
da convenção".

Assim, a transmissão extemporânea da terceira ata, na qual houve a escolha
das candidatas a prefeita e vice-prefeita, não é capaz de, por si só, levar ao
indeferimento do registro.

Nesse sentido:

(...)

Reconhecida a legitimidade da convenção, cabe analisar a tempestividade do
presente Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP.

2.1.2 Da validade do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários

É certo que o prazo para apresentação do respectivo DRAP é até às 19:00
horas do dia 15.08.2024, nos moldes do artigo 19, da Resolução-TSE n.
23.609/2019:

(...)
Num. 44093563 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

Porém, é certo, também, que o partido que tenha deliberado em convenção
que irá participar das eleições e não apresentar o DRAP até o dia 15.08.2024,
será intimado para o fazê-lo no prazo de 3 dias.

(...)

Portanto, tempestivo o DRAP.

Por fim, cabe ressaltar que a matéria regida pelo Direito Eleitoral tem como
ponto central o exercício do sufrágio, a manifestação mais legítima da
realização da democracia representativa. É por intermédio do voto que cada
cidadão exerce o poder soberano, definindo o representante que irá conduzir
a gestão política do Estado (executivo) ou exercer a função legislativa
(legislativo). Destarte, o escrutínio é o instrumento de legitimação para
entrega do poder do povo aos seus representantes, tendo em vista que é ato
fundamental para concretização efetiva do princípio democrático consagrado
pela Constituição Federal.

De outro lado, não se desconhece a legitimidade do Poder Judiciário para
exercer o controle jurisdicional dos atos eleitorais. No entanto, não deve o
órgão julgador se transformar, de fato, num terceiro turno das eleições, em
detrimento de bens jurídicos de caríssimo valor como o voto e a democracia
representativa. Busca-se, portanto, garantir a estabilidade e a segurança para
o processo eleitoral, limitando-se a decisão de cassação de mandatos
políticos à presença de prova robusta, cabal e indubitável dos ilícitos e à
relevância dos fatos no contexto do processo eleitoral.

Dessa forma, diante da inexistência de indubitável comprovação da fraude,
deve prevalecer o princípio do in dubio pro suffraggi, razão pela qual o
deferimento do presente demonstrativo de regularidade de atos partidários é
medida que se impõe".

De início, ainda que se alegue que os documentos apresentados pela
Federação foram fraudados, fato é que não foram juntados aos autos qualquer
comprovação no sentido de que teria de fato ocorrido a fraude na convenção partidária,
tampouco extrapolação de questão interna corporis que possa justificar o indeferimento
do registro do DRAP da Federação.

Conforme prevê o artigo 6º da Resolução nº 23.609/2019 do TSE a
convenção partidária obedecerá às diretrizes contidas no estatuto partidário ou da
federação, a saber:

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação
sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações,
de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação, conforme o
caso ( Lei nº 9.504/1997, arts. 7º e 8º ). (Redação dada pela Resolução nº
Num. 44093563 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

23.675/2021) ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso III, da
Resolução nº 23.624/2020 )

(...)

§ 2º-A A convenção da federação ocorrerá de forma unificada, dela devendo
participar todos os partidos políticos que tenham órgão de direção partidária
na circunscrição. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)

Assim, o fato de o partido, em um primeiro momento, não ter escolhido
candidatos aos cargos majoritários e, posteriormente, ter optado em indicar as candidatas
a Prefeita e Vice, é matéria interna da agremiação e, como bem pontuado pela
Procuradoria Regional Eleitoral "A orientação jurisprudencial do TSE é firme no sentido de
que tão somente vícios que ultrapassam os limites intrapartidários, por envolverem a
eficácia de normas jurídicas previstas na legislação eleitoral, ou mesmo de cunho
constitucional, podem gerar a nulidade do ato partidário, o que definitivamente não se deu
na hipótese dos autos."

Nesse sentido, é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS (DRAP). DEFERIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 28/TSE. FUNDAMENTO NÃO
ATACADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. IRREGULARIDADES SANÁVEIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 24/TSE. MATÉRIA INTERNA CORPORIS.
COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. Histórico da demanda
1. Contra acórdão do TRE/BA pelo qual mantida a sentença pelo deferimento
do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários apresentado pela
Coligação "União e Coragem Para Mudar Milagres" nas Eleições 2016,
interpuseram recurso especial eleitoral as Coligações "A Confiança se
Renova", "Juntos no Caminho Certo" e "Unidos, Num Mesmo Caminho".

(...)

6. Não comprovada, à luz do aresto regional, a ocorrência de fraude ou de
irregularidade insanável na lavratura das atas das convenções apresentadas,
tampouco a realização das deliberações partidárias após o prazo legal.
Aplicação da Súmula nº 24/TSE.

7. Embora o art. 8º da Lei nº 9.504/97 estabeleça a exigência de que a
lavratura de ata de convenção ocorra em livro aberto e rubricado pela Justiça
Eleitoral, é possível o deferimento do demonstrativo de regularidade de atos
partidários se não for evidenciado nenhum indício de grave irregularidade ou
de fraude no caso concreto. Precedente.

Num. 44093563 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

8. Candidatos, partidos políticos ou coligações partidárias não possuem
legitimidade para impugnar a formação de aliança adversária, ante a
ausência de interesse próprio, salvo em caso de fraude com impacto na lisura
do pleito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.

(TSE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº23212, Acórdão,
Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/05/2017)

Não obstante a ata retificadora tenha sido publicada com um dia de atraso,
verifica-se que há entendimento consolidado por esta Corte acerca da possibilidade de
regularização de vícios formais enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DEMONSTRATIVO
DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). ELEIÇÕES 2024.
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que deferiu o registro do
DRAP de Coligação formada para o pleito majoritário, dela excluindo parte
dos partidos integrantes, em virtude de erro no preenchimento do formulário,
além da ausência de manifestação dos membros das agremiações quanto à
formação da Coligação nas atas das convenções realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em discussão está definir se é possível a retificação do DRAP para incluir
os partidos ausentes do formulário apresentado, considerando a alegação de
erro material no seu preenchimento e manifestações posteriores das
agremiações que evidenciam a vontade de formação da Coligação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento incorreto do DRAP, quando constatado erro material,
pode ser retificado, desde que isso reflita a verdadeira manifestação de
vontade das partes, conforme as atas das convenções partidárias.

4. A jurisprudência eleitoral admite a regularização de vícios formais enquanto
não esgotada a instância ordinária, priorizando a registrabilidade de
candidaturas e evitando embaraços meramente formais.

5. O juízo de origem, ao deferir parcialmente o DRAP, não considerou
documentos posteriores que indicavam a formação da Coligação com os
partidos excluídos, resultando em uma decisão que não refletiu corretamente
a vontade das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44093563 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A regularização de erro material no preenchimento do DRAP é admitida
enquanto não esgotada a instância ordinária, desde que a retificação reflita a
real manifestação de vontade das partes envolvidas.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº060017075, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 26/09/2024).

Pontua-se, por fim, que a impugnação ao presente DRAP caberia tão
somente aos filiados dos partidos integrantes da Federação Brasil da Esperança - PT/PC
DO B/PV -, que se sentissem prejudicados pela retificação da ata e pela escolha das
candidatas, bem como para indicar a suposta fraude, o que não ocorreu, vez que a ora
recorrente é filiada ao PODEMOS de Londrina, como se vê da consulta realizada junto ao
FILIA:

O TSE possui entendimento nesse sentido, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DRAP CHAPA
MAJORITÁRIA. IMPUGNAÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO
ADVERSÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS ESTATUTÁRIAS DO
MDB. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO APENAS PELA COLIGAÇÃO CUJA ILEGITIMIDADE JÁ FOI
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA ESCOLHA DE CANDIDATOS PELO ÓRGÃO
MUNICIPAL. CONCLUSÃO DIVERSA DA CORTE REGIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 24
DO TSE. NÃO CONHECIDO O RECURSO ESPECIAL.

1. A Coligação Juntos Somos Todos Arapiraca, ora recorrente, defende a sua
legitimidade para atuar neste feito, sob o argumento de ter ocorrido fraude na
convenção partidária conduzida pelo Diretório Municipal do MDB, na qual
foram sufragadas as candidaturas aos cargos de prefeito e vice-prefeito no
Município de Arapiraca, pois, segundo argumenta, foram violadas as
diretrizes político-partidárias formuladas pelo Diretório Estadual e
referendadas pelo Diretório Nacional, as quais tinham estabelecido outros
candidatos para concorrer naquele pleito.
Num. 44093563 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

2. A corte regional, soberana na análise do conteúdo probatório, consignou
que a convenção partidária realizada pelo Diretório Municipal do MDB em
Arapiraca foi regular, sendo atendidos todos os requisitos pela legislação de
regência e pelo estatuto do partido.

3. Para se concluir, conforme pretendido pela recorrente, no sentido de que
houve fraude na convenção partidária conduzida pelo órgão municipal, seria
necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE. Precedentes.

4. Consoante o entendimento jurisprudencial do TSE, candidatos,
partidos e coligações não estão legitimados a impugnar o DRAP de
coligação adversária por carecerem de interesse próprio no debate
acerca de matéria interna corporis de outras agremiações, salvo quando
se tratar de fraude com impacto na lisura do pleito, o que, contudo, não
é a hipótese dos autos, de acordo com a moldura fática delimitada pelo
Tribunal Regional Alagoano.

5. Considerando a inexistência de fraude na convenção partidária e, por
conseguinte, a ausência de legitimidade da coligação recorrente, não deve
ser conhecido o recurso por ela interposto. 6. Recurso especial não
conhecido.

(TSE - REspEl: 06000747320206020055 ARAPIRACA - AL 060007473,
Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 11/11/2021,
Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 216)

Dessa forma, não se verificando indícios de fraude na realização do ato,
impende-se negar provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por GENIZA CORREIA DANTAS,
para o fim de manter hígida a sentença que deferiu o pedido de registro de candidatura
(DRAP) da FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, para os cargos
majoritários nas Eleições Municipais de 2024.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44093563 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600373-
10.2024.6.16.0091 - Paranapoema - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: GENINZA CORREIA DANTAS - Advogados
do(a) RECORRENTE: THIAGO GARCIA CRUZ - PR108203, NATHALIA SANTOS DO
NASCIMENTO - PR112295 - RECORRIDA: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL (PT/PC DO B/PV) - PARANAPOEMA - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093563 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 01/10/2024 16:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100116515941600000043045171
Número do documento: 24100116515941600000043045171
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:31:32